Tribunal: TCU
Processo: 000.058/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112023, modalidade Concorrência internacional e Uasg 452222 (Objeto: Concessão dos serviços de apoio à operação, incluindo a construção, equipagem e manutenção do Complexo Prisional de Erechim/RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 840/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional das Empresas Especializadas em Cogestão de Presídios e Unidades Socioeducativas - Sempre contra o Acórdão de Relação 245/2026 - TCU - 2a Câmara, que não conheceu da documentação apresentada a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato de PPP 2024/021311, decorrente do Edital de Concorrência Pública Internacional 11/2023 - CELIC/RS, como representação, por não preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representante não requereu a sua admissão como parte processual, tampouco demonstrou motivo legítimo para ser habilitada nos autos, razão pela qual não houve nenhuma manifestação do Ministro-Relator ou do Colegiado sobre a sua cogitada habilitação; Considerando que à representante não admitida como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'f' c/c o art. 287, § 1o, do RITCU, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 000.058/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62900/OAB-DF) e Éder Machado Leite (20955/OAB-DF), representando Sindicato Nacional das Empresas Especializadas Em Cogestao de Presidios e Unidades Socioeducativas - Sempre. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.